Tribunal: STM
Processo: 7000454-33.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000454-33.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA
ADVOGADO: PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB: PE22337)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de não conhecimento, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar. No mérito, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração
opostos por OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, mantendo inalterada a Decisão
hostilizada, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma dos
arts. 135 do CPPM e 141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 22:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216702dc71
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 7000454-33.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
A análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base
em um juízo superficial de cognição (consoante a teoria da asserção), na qual se exige
apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu
entender, reputa ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e com a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem
vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM.
Admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art.
1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil.
Na hipótese, a ausência de análise, por parte deste Plenário, das provas apontadas na
Revisão Criminal relacionada deveu-se, justamente, ao acolhimento da preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não conhecimento da Revisão
Criminal, porquanto o pleito revisional já havia sido, em momento anterior, devidamente
analisado e fundamentado à luz do caso concreto, tanto pelo Juízo de primeiro grau como
pelo Juízo da Apelação interposta.
Recurso rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e, no mérito, por unanimidade, em
rejeitar os Embargos de Declaração opostos por OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, mantendo inalterada a
Decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos.
Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 22:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216702dc71

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA contra o Acórdão deste
Superior Tribunal Militar, de 28/4/2021, nos autos da Revisão Criminal n° 7000753-44.2020.7.00.0000.
Na origem, o embargante foi condenado, pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria
da 7ª CJM, em 16/8/2017, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 308, caput, do CPM, por 15 (quinze) vezes, na forma do art. 71 do CP comum, com o
regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade.
Irresignado, apelou a esta Corte Superior, que negou provimento ao recurso e manteve íntegra a
Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, cuja ementa passo a reproduzir:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS, DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ARTS. 308 e 309
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESQUEMA DE PAGAMENTO DE PROPINAS POR DONO DE
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS A MILITARES E CIVIS NO HOSPITAL
MILITAR DE ÁREA DE RECIFE (HMAR). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PARIDADE
DE ARMAS E DA LEGALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA,
MATERIALIDADE, CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO
INCIDÊNCIA. CRIME-MEIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. As preliminares apontadas
não têm o condão de anular a Sentença a quo. Não constitui cerceamento de defesa o
indeferimento de diligência requerida pela defesa, se foi considerada desnecessária pelo
julgador e a defesa não se desincumbe de demonstrar a imprescindibilidade da diligência
e o prejuízo de sua falta. O crime de corrupção passiva tem como objeto jurídico tutelado
a Administração Pública, especialmente em relação à moralidade e à probidade
administrativa, pois os funcionários são impedidos de solicitar ou de receber, em razão de
suas funções, qualquer espécie de vantagem indevida. No caso concreto, os documentos
acostados aos autos, bem como os depoimentos prestados em Juízo, demonstram o
recebimento de valores destinados à Unidade Militar, diretamente na conta bancária
pessoal dos Acusados, confirmando a participação desses na empreitada criminosa.
Constata-se a imputabilidade dos agentes, com potencial consciência da ilicitude do fato,
deles sendo exigida conduta diversa. Reprova-se a conduta dos Civis que participaram de
esquema criminoso no âmbito da Unidade Militar, percebendo valores destinados à
Unidade Militar, diretamente em sua conta bancária pessoal. A jurisprudência desta Corte
Superior admite a absorção de um delito mais grave por outro de menor lesividade,
mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quando utilizado como
instrumento para a consecução deste último. O delito de falsidade ideológica foi meio
para realização da corrupção no caso concreto. Comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença hostilizada. Recursos não
providos. Decisões por unanimidade.

Com a superveniência do trânsito em julgado, ajuizou a Revisão Criminal n° 7000753-44.2020.7.00.0000,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 22:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216702dc71
buscando a absolvição por inexistência de dolo ou culpa, a teor do art. 558, caput, primeira parte, do
CPPM, e a consequente anulação do respectivo processo de execução penal; ou, subsidiariamente, a
redução da sanção penal para o mínimo legal previsto para o tipo, no caso de ser considerada a quantia
remanescente de R$ 16.984,16 (dezesseis mil e novecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis
centavos) como caracterizadora do delito.
Este Plenário, contudo, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e não conheceu da Revisão Criminal. Leia-se a ementa do Acórdão, in verbis:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. PROVAS
ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. O objetivo
da revisão criminal não é possibilitar uma "terceira instância" de julgamento, de modo a
se avaliar novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim corrigir decisões
condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros judiciários.
O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea a, do CPPM (quando a
sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), é medida excepcional,
limitada às hipóteses em que a contradição, à evidência dos autos, seja manifesta,
dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. Na espécie, o
requerimento fundou-se em provas produzidas por corréus já constantes do feito e
analisadas pelas instâncias judiciais, embora em sentido diverso do pretendido pelo
autor. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.

A Decisão foi publicada no DJe de 11/5/2021, intimando-se a Defesa constituída em 22/6/2021 (eventos
86 e 108 da Revisão Criminal n° 7000753-44.2020.7.00.0000).
Em 28/6/2021, OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA opôs os presentes Embargos de Declaração, nos quais
sustentou a ausência de análise, por parte deste Juízo, das provas apontadas na Revisão Criminal,
mormente porque o Acórdão vergastado teria afirmado serem desimportantes os documentos trazidos
pelo corréu Odilson Riquelme, o que vulneraria os princípios da ampla defesa e do contraditório,
caracterizando "um completo esvaziamento". Desse modo, pleiteou o acolhimento da insurgência, para
que a omissão seja devidamente sanada (evento 109 da Revisão Criminal n° 7000753-
44.2020.7.00.0000).
Os Embargos de Declaração foram monocraticamente admitidos por esta Relatora, tendo em vista serem
tempestivos e haver indicação de pontos omissos, ex vi do art. 130 do RISTM. Além disso, foi concedida
vista dos autos ao Ministério Público Militar, nos termos do § 1º do art. 131 do RISTM (evento 5).
Em Impugnação, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em peça da lavra da Subprocuradora-Geral Dra.
Herminia Celia Raymundo, suscitou preliminar de não conhecimento da insurgência, e, no mérito, acaso
conhecidos os Embargos, pleiteou sua rejeição, para que seja mantido integralmente o Acórdão
embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, foi oposto por parte legítima e interessada e revela-se cabível.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 22:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216702dc71

A Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo suscitou, preliminarmente, o não conhecimento
dos presentes Embargos Declaratórios, porquanto não teria havido citação ou transcrição expressa de
trecho apontado como omisso, e, sim, mera irresignação com o julgado que manteve a condenação do
recorrente.
Não assiste razão ao Parquet.
Em Decisão constante do evento 5, admiti a irresignação por considerá-la tempestiva e por haver a
indicação de ponto omisso. Isso porque, nos termos dos arts. 130 e 131 do RISTM, a admissão dos
embargos declaratórios é realizada monocraticamente pelo relator em momento anterior à oitiva da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Vide:

Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por petição
eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão embargado,
que somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso.
Art. 131. Admitidos os Embargos de Declaração, a critério do relator, poderá ser dada
vista eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça Militar pelo prazo de cinco dias, desde que
não tenham sido por ela opostos. (Grifo nosso.)

Tal dispositivo, ressalte-se, não destoa da Lei Adjetiva Castrense, que também tão somente exigiu da
parte recorrente a indicação de pontos obscuros, omissos, contraditórios ou ambíguos, e não a sua
demonstração (art. 542, caput, do CPPM, in verbis: "Nos embargos de declaração indicará a parte os
pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso").
Portanto, a análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em um
juízo superficial de cognição (consoante a teoria da asserção), na qual se exige apenas o respeito ao
prazo legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos, no Acórdão hostilizado.
In casu, observa-se que a petição juntada ao Evento 1 respeitou os requisitos de admissibilidade para
interposição, razão pela qual merece ser conhecida. Veja-se trecho da irresignação em que houve a
mencionada simples indicação:

O Acórdão afirma que é desimportante os documentos trazidos pelo réu
Odilson Riquelme, o que afronta diretamente os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, sendo um completo esvaziamento.
(...)
Os documentos não foram analisados e se constitui em omissão que precisa
ser sanada por este juízo. (Grifos nossos.)

Nesse sentido tem decido esta Corte Superior de Justiça, consoante os seguintes arrestos colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOTIM. CONTROLADORES DE TRÁFEGO AÉREO.
PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REQUISITOS PREENCHIDOS
PELA PARTE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. SUPOSTAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 22:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216702dc71
ALEGADAS PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA EM SEDE DE
APELAÇÃO. PERFEITA CARACTERIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ORDEM EMITIDA POR
AUTORIDADE MILITAR COMPETENTE. PREQUESTIONAMENTO POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os Embargos de Declaração
têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos
termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado. 2. Para que sejam
conhecidos, cabe à parte indicar os pontos que entende ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos. Preliminar rejeitada. Decisão Unânime. 3. Não há vício
justificador para a oposição dos Aclaratórios quando a matéria aquilatada de omissa e de
contraditória foi apresentada pela Defesa em sede de apelação, à qual se negou
provimento. 4. A ordem do superior hierárquico para o subordinado, prevista como uma
das elementares do tipo penal de motim, pode ser escrita, verbal ou, até mesmo, emitida
por gestos convencionados. 5. Estando circunscrita aos parâmetros legais, basta recebê-
la para se impor ao militar de menor hierarquia o dever de acatá-la, sob pena de
cometimento de crime e de subversão da essência do funcionamento das Forças
Armadas, Instituições regulares e permanentes, destinadas à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, nos
exatos termos do art. 142 da CF/88. 6. A mera contrariedade da parte em relação ao
Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o acolhimento dos Embargos. Estes não se
prestam ao reexame de matéria plenamente fundamentada no Aresto vergastado, o que
afasta o argumento de prequestionamento por ausência de fundamentação legal, com
base no art. 93, inciso IX, da CF/88. 7. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão
Unânime. (Embargos de Declaração nº 7000912-84.2020.7.00.0000, Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 8/4/2021, DJe de 11/5/2021); (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DEFESA CONSTITUÍDA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. NULIDADE DA COMPOSIÇÃO DO
CONSELHO DE JUSTIÇA NÃO ENFRENTADA. JUÍZES MILITARES. OFICIAL DE CARREIRA.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS. UNANIMIDADE. O Recurso de Embargos de Declaração objetiva
sanear eventuais obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões
existentes na decisão recorrida, de sorte que, tal como no caso em exame, e
atendendo ao comando normativo descrito no art. 542 do CPPM, cabe à Parte
insurgente, tão somente, indicar o trecho ou os pontos que assim são
entendidos sob o seu ponto de vista, sendo certo que o mérito recursal é quem
irá acolher ou rejeitar tais indicações. Preliminar de não conhecimento
rejeitada. Decisão por unanimidade. Os Juízes Militares componentes dos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça serão nomeados entre Oficiais de Carreira das Forças
Armadas e estes, por sua vez, são aqueles que detém a vitaliciedade assegurada ou
presumida, excluindo-se, pois, e por motivos óbvios os chamados Oficiais temporários.
Portanto, o Oficial de Carreira é definido pela vitaliciedade e não pelo grau ou escola de
sua formação. Sendo o tema debatido nos autos, resta prontamente atendida a pretensão
de prequestionamento da matéria, para fins de acesso à Suprema Corte. Embargos de
Declaração rejeitados. Decisão por Unanimidade. (Embargos de Declaração nº 7000643-
45.2020.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em 15/10/2020,
DJe de 29/10/2020); (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
OMISSÃO. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DO JUÍZO A QUO. MATÉRIA PRECLUSA.
CONTRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS LAUDOS MÉDICOS. INEXISTÊNCIA. AMPLO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 22:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216702dc71
ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. A análise dos
critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em
um juízo superficial de cognição, na qual, se exige apenas o respeito ao prazo
legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa
por ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso no Acórdão hostilizado.
Preliminar de não conhecimento rejeitada à unanimidade. No tocante à arguição
do embargante de nulidade processual em virtude de suspeição ou impedimento da
magistrada de 1ª instância que teria realizado a Sessão de Julgamento na 2ª auditoria da
1ª CJM sem aguardar o pronunciamento dessa casa, o tema foi objeto da terceira questão
de ordem e, unanimemente, rechaçado por esta Corte em sede de Habeas Corpus.
Portanto, a nulidade processual por impedimento/suspeição da douta magistrada a quo
foi alcançada pela preclusão lógica. Quanto à suposta contradição na interpretação dos
laudos médicos constantes dos autos, o Acórdão impugnado fundamentou à exaustão os
motivos pelo quais a tese de "apagão" do réu não merece acolhida. O processo
transcorreu em observância estrita ao devido processo legal, sem defeitos (ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão) a serem sanados, razão pela qual se rejeitam os
embargos declarando-os com manifesto propósito protelatório. Decisão unânime.
(Embargos de Declaração nº 7000647-53.2018.7.00.0000, Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em 4/12/2018, DJe de 14/12/2018).
(Grifo nosso.)

Desse modo, se o embargante, expressamente, apontou os aspectos que entendeu carentes de
julgamento integrativo, não há razão para a subtração do ingresso no mérito recursal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.

MÉRITO

Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e com a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. Admissível, outrossim, para
correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo Código de Processo
Civil.
Não obstante, tais hipóteses não se verificam na espécie, inexistindo defeitos a serem sanados.
Pois bem, o embargante, no bojo da Revisão Criminal n° 7000753-44.2020.7.00.0000, embasou seu pleito
em provas produzidas por corréus, já constantes do feito. Conquanto o Juízo da mencionada Revisão
Criminal não tenha se debruçado sobre os documentos apontados pela Defesa, as instâncias judiciais
ordinárias efetivamente realizaram tal tarefa, a despeito de conferir sentido diverso do pretendido pelo
então requerente.
Nesse contexto, a ausência de análise, por parte deste Plenário, das provas apontadas na Revisão
Criminal, deveu-se, justamente, ao acolhimento da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar de não conhecimento da Revisão Criminal, porquanto o pleito revisional já havia sido, em
momento anterior, devidamente analisado e fundamentado à luz do caso concreto, tanto pelo Juízo de
primeiro grau como pelo Juízo da Apelação interposta.
Na ocasião do julgamento revisional, demonstrou-se, conforme pacífica orientação doutrinária e
jurisprudencial, que o objetivo da revisão criminal não seria possibilitar uma "terceira instância" de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 22:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216702dc71
julgamento, de modo a se avaliar novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim corrigir
decisões condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros judiciários, o que
não era a hipótese.
Ademais, ressaltou-se que o acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea a, do CPPM
(quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), seria medida excepcional, limitada
às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos fosse manifesta, dispensando a interpretação
ou a análise subjetiva das provas produzidas.
Para além, foram colacionados trechos do decisum prolatado na Ação Penal Militar nº 0000081-
23.2012.7.07.0007 e da Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000 julgada por esta Corte Superior,
pertinentes à fundamentação condenatória de OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, devidamente lastreada em
conjunto probatório absolutamente idôneo e amparada por uma pluralidade de provas.
Não bastasse, este Plenário demonstrou que tanto a Sentença primeva quanto o Acórdão confirmatório
da condenação efetivamente enfrentaram a prova mencionada pela Defesa, porém em sentido diverso do
por ela pretendido.
Repisem-se os trechos pertinentes da Sentença:

Prosseguindo, a Defesa do acusado MADEIRO trouxe aos autos uma série de
comprovantes de pagamentos que indicariam que seu defendido usou os valores
recebidos por ERIBERTO apenas para os pagamentos de despesas do dia-a-dia do HMAR
(fls. 285/500), contudo, sem entrar em detalhes sobre a autenticidade ou não dos
documentos citados pela Defesa, percebe-se de plano a fragilidade da prova apresentada
nos autos, pois os valores somados apenas perfazem o montante de R$ 94.418,00,
enquanto o valor comprovadamente recebido de forma ilícita pelo acusado MADEIRO gira
em torno de R$ 243.509,02.

E do Acórdão confirmatório da condenação:

No tocante à alegação defensiva segundo a qual "(...) todos os bens e valores entregues
pela SEQUIPE a título de doação foram revertidos em benefício do HMAR (...)", destaca-se
que consta dos autos documentos colacionados pela Defesa, dando conta da "(...)
aquisição de equipamentos, reformas, manutenções de ar-condicionado (...)". Esses
serviços totalizaram, aproximadamente, R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) (fls.
285/500).
Ocorre que o volume de dinheiro movimentado por ordem do Acusado, nas contas
bancárias pessoais dos Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, alcançou a
importância de R$ 243.509,02 (duzentos e quarenta e três mil e quinhentos e nove reais
e dois centavos), montante que, em muito, supera os R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil
reais) destinados à Unidade Militar.
Portanto, considerando o que estabelece o artigo 296 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)", tais
documentos não se mostram aptos a amparar o argumento defensivo no sentido de que
"(...) todos os bens e valores entregues pela SEQUIPE a título de doação foram revertidos
em benefício do HMAR (...)". Afinal, o Acusado recebeu da mencionada empresa quase o
triplo do que efetivamente repassou à Organização Castrense.
Para Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: "(...) é ônus da defesa (...) desincumbir-se da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 22:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216702dc71
prova do fato por ela alegado (...)" (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência . 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 311).
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "(...) Cabe à defesa a produção de
prova da ocorrência de álibi que aproveite ao réu (...)" (Habeas Corpus nº 70.742 /RJ,
Relator: Ministro Carlos Velloso, DJ: 30/6/2000).
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense: "(...) Prevalece em
nosso ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova incumbe a quem alega o
fato. Inteligência do art. 296 do CPPM (...)". (Apelação n° 34-69.2007.7.12.0012/AM,
Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 23/5/2012).
(...)
Melhor sorte não assiste aos argumentos defensivos [de Odilson Riquelme] segundo os
quais "(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...)
como doações da SEQUIPE para o HMAR (...)" e que a importância constante da quebra de
sigilo bancário do Acusado teria sido "(...) revertida em proveito da própria administração
(...)".
Contrapõe-se a primeira tese defensiva, segundo a qual "(...) o dinheiro movimentado na
conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o
HMAR (...)", o depoimento prestado em Juízo pelo Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, no
sentido de que:
"(...) com o tempo (...) eu fui verificando que a bagunça, ela era uma bagunça
orquestrada e deliberada (...) então toda aquela bagunça que eu encontrei não foi uma
falta de organização, muito pelo contrário, foi uma organização criminosa (...) que
instalou essa bagunça para ficar mais fácil de se perderem os controles e ficar, assim,
mais fácil para que pudessem sangrar os recursos públicos (...) o próprio Coronel
Riquelme dizia que pegava algum recurso proveniente do retorno dos pagamentos que
eram feitos a essa empresa como doação (...) o eufemismo que eles usavam pra (sic)
corrupção era doação (...) verifiquei claramente que era pra (sic) fazer dinheiro, pra (sic)
enriquecer pessoas que tavam (sic) lidando com essa parte da administração (...) era algo
em torno de 10% do valor pago a empresa que retornava para (...) eles diziam doações
(...) JUIZ: eles quem? TESTEMUNHA: Coronel Riquelme e Coronel Madeiro (...) Coronel
Madeiro dava as ordens e Coronel Riquelme, vamos dizer assim, executava essas ordens
(...) JUIZ: (...) o que a testemunha sabe informar sobre a participação, individualizada, de
cada um dos Acusados? (...) TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...)
JUIZ: (...) Coronel Francisco José Madeiro? TESTEMUNHA: Chefe do esquema (...) cabeça
de todo o esquema (...) JUIZ: Coronel Odilson Riquelme (...) TESTEMUNHA: (...) ele tinha
um caixa 2 a mando do coronel Madeiro (...) era, vamos dizer assim, o contador do
esquema (...)".
Tal afirmação é expressa ao registrar que existia "(...) uma organização criminosa (...)" no
âmbito do HMAR e que "(...) o eufemismo que eles usavam pra (sic) corrupção era doação
(...)". Em consequência, incide na espécie o entendimento desta Corte Castrense, dando
conta de que, em delitos de corrupção, "(...) As atitudes do agente, em regra, são
silentes, tendentes a permanecerem camufladas. As provas da conduta não são
facilmente obtidas, portanto a testemunhal tem importante peso (...)" (Apelação nº 122-
54.2014.7.02.0202/SP, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 24/5/2017).

Daí o motivo da ausência de análise, quando do julgamento da Revisão Criminal, dos documentos citados
pela Defesa: todos eles já haviam passado pelo crivo das instâncias ordinárias, seja em grau originário,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 22:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216702dc71
seja em grau recursal nesta Corte de Justiça. Não houve, portanto, sentença ou acórdão contrários à
evidência dos autos, mas sim lastreados em conjunto probatório robusto e suficientemente
fundamentado à luz do caso concreto.
Somente depois de tal constatação coube a esta Relatora esclarecer, em passagem meramente
obiter dictum, ser desimportante a efetiva análise das provas apontas pela Defesa (que, registre-se, já
haviam sido consideradas quando dos julgamentos da Ação Penal Militar e da Apelação), eis que, ainda
que tidas por verdadeiras, eram incapazes de gerar a atipicidade das condutas criminosas.
Cito o trecho correspondente do Acórdão:

Com efeito, cabe ressaltar, ad argumentandum tantum, ser desimportante, à luz da
Sentença e do Acórdão condenatórios, eventual comprovação de que os supostos valores
doados pela SEQUIPE foram revertidos em benefício do HMAR, porquanto a vantagem
indevida característica do tipo penal consistiu na manutenção da SEQUIPE como a
sociedade empresária que obteve as guias expedidas em maior número pelo Fundo de
Saúde do Exército.
Relembre-se que a SEQUIPE logrou o repasse da Administração Militar de R$
3.740.696,52 (três milhões, setecentos e quarenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e
cinquenta e dois centavos), enquanto a Real Hospital Português recebeu o valor de R$
2.138.095,10 (dois milhões, cento e trinta e oito mil, noventa e cinco reais e dez
centavos). (Grifo nosso.)

Destarte, o Acórdão vergastado negou o pleito revisional com fundamentação suficiente e exauriente,
deixando sim de reanalisar a documentação já constante dos autos e mencionada pelo requerente sob
pena da criação judicial de uma vedada "terceira instância" de julgamento, e pior, pelo mesmo Tribunal
que oficiou na regular segunda instância. Além disso, não se olvidou de ressaltar, embora ad
argumentandum tantum, que seria desimportante eventual comprovação de que os supostos valores
doados pela SEQUIPE foram revertidos em benefício do HMAR, eis que insuscetível de descaracterizar a
vantagem indevida do tipo penal consistente na manutenção da SEQUIPE como a sociedade empresária
que obteve as guias expedidas em maior número pelo Fundo de Saúde do Exército.
Inexistiu, portanto, omissão na Decisão atacada, mas mero descontentamento com o resultado de
julgamento desfavorável ao então requerente.
Em verdade, a Defesa tão somente pretendeu rediscutir a decisão condenatória; entretanto, a
jurisprudência do Excelso Pretório já se sedimentou quanto à impossibilidade da oposição dos
declaratórios com objetivos meramente infringentes, porquanto não se revela a via cabível para a
rediscussão do julgamento.
A propósito, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de
declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a
impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de
recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a
rediscussão de matéria já decidida. Precedentes (Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma,
Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 22:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216702dc71
AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso). 2. In casu, o embargante aponta omissão e
obscuridade em relação a dois pontos arguidos pela defesa: (i) deficiência probatória da
acusação, por ausência de comprovação de que o destino da droga seriam os Estados
Unidos da América e por ausência de apreensão da droga, e (ii) carência de competência
do Estado requerente para julgar os fatos imputados ao extraditando. No entanto, a
leitura do acórdão embargado revela a absoluta ausência dos vícios alegados, uma vez
que a turma julgadora explicitamente manifestou-se sobre os referidos pontos quando do
julgamento do pleito extradicional, rechaçando-os prontamente. 3. Embargos de
declaração não providos. (STF: Ext 1494 ED, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 16/3/2018, DJe de 10/4/2018); (Grifo nosso.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. ARTIGO 159, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. Os
embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode
falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, o paciente foi
condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em sentença com trânsito em
julgado, pela prática do crime previsto no artigo 159, § 3º, do Código Penal. 3. A
pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é
inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 4. Embargos declaratórios
desprovidos. (STF: HC 151023 ED, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
20/2/2018, DJe de 8/3/2018); (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OPOSIÇÃO VIA CORREIO
ELETRÔNICO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS. LEI Nº 9.800/99. ACOLHIMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE AMPARO LEGAL
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO
MÉRITO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÕES DE
OBSCURIDADES, DE OMISSÕES E DE CONTRADIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIAS
APRECIADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS E DECLARADOS PROTELATÓRIOS. UNANIMIDADE. Não se conhece de
Embargos de Declaração opostos pela via do correio eletrônico se os originais não são
apresentados no prazo legal. Inteligência da Lei nº 9.800/99 e da Resolução nº
132/2005/STM. Preliminar de não conhecimento do Recurso acolhida. Unanimidade. Os
embargos de declaração objetivam sanear eventual obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Nos termos do art. 542 do
Código de Processo Penal Militar e do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, cabe à Defesa, tão somente, indicar os pontos omissos, ambíguos, contraditórios
ou obscuros, os quais devem ser analisados no mérito recursal. Preliminar de falta de
amparo legal não conhecida. Unanimidade. Mérito Os aclaratórios não se prestam à
rediscussão de controvérsia devidamente apreciada e refutada no voto
condutor do Acórdão recorrido. Embargos de Declaração rejeitados e declarados
protelatórios. Unanimidade. (STM: Embargos de Declaração 7000119-19.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva, julgado em 27/3/2018, DJe de 12/4/2018); (Grifo
nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DIMINUIÇÃO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 22:09:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216702dc71
DE PENA. CONCURSO FORMAL. REJEIÇÃO. CONDUTA DO ACUSADO. DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
DECISÃO CONFORME OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS REJEITADOS POR
UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. O art. 81, § 1º, do CPM, beneficia o
agente que, em uma única ação, comete dois ou mais crimes - concurso formal. 3. O
autor que pratica delitos em concurso material, por serem ações diversas no tempo,
empreende o dolo por duas ou mais vezes, não merecendo, nesse contexto de desígnios
autônomos, a redução de pena prevista no referido dispositivo. 4. Os Tribunais
rejeitam os Embargos de Declaração opostos com o fim de reavaliar provas
insuscetíveis de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, visando
promover o indevido reexame da causa. 5. Reputam-se incólumes os princípios que
regem o devido processo legal e a fundamentação das decisões judiciais impostos pela
Constituição Federal de 1988, bem como os vetores da dignidade da pessoa humana e da
individualização da pena. 6. Embargos rejeitados por unanimidade. (STM: Embargos de
Declaração 7000082-26.2017.7.00.0000, Relator Ministro Marco Antônio de Farias,
julgado em 6/3/2018, DJe de 12/3/2018); (Grifo nosso.)
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMA TENTADA.
VÍCIOS DOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE SIMPLES REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - São cabíveis embargos de
declaração quando, no acórdão embargado, houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, a teor do disposto nos arts. 619 e 620 do Código de Processo
Penal. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. II - In casu, não
há qualquer vício a ser sanado. Em verdade, a parte embargante pretende a
rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada, providência vedada
nos estreitos limites dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados. (STJ: EDcl
no AgRg no REsp 1704245/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
20/2/2018, DJe de 28/2/2018). (Grifo nosso.)

Tal como colocado, as razões de decidir do Acórdão revisional foram suficientes para afastar as alegações
suscitadas, não havendo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, razão pela
qual o presente Recurso deve se rejeitado.
Ex positis, rejeito os Embargos de Declaração opostos por OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, mantendo
inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.